Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019779-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO HEINST - CPF: 119.952.198-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GENIVALDO PEREIRA DAMASIO - CPF: 608.083.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 299.942.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR DE SOUZA SANTOS - CPF: 035.140.419-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE PETRY - CPF: 959.013.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO SOARES FRUTUOSO - CPF: 270.168.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA CABRAL SANTOS - CPF: 061.110.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL VINICIUS BUSSOLARO SANTOS - CPF: 011.531.051-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA PARAIBA - CPF: 551.484.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONDUTA INDIVIDUALIZADA E ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO APARECIDO HEINST contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A decisão impugnada rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial, nulidade do inquérito civil, ausência de individualização das condutas, falta de justa causa, e ausência de dolo, fixando os pontos controvertidos e designando audiência de instrução e julgamento. O agravante alegou ausência de fundamentação adequada na decisão e pleiteou, entre outros pontos, a redesignação da audiência de forma híbrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de individualização de conduta e de elementos probatórios mínimos; (ii) estabelecer se a decisão saneadora é nula por ausência de fundamentação adequada; (iii) determinar se é possível o reexame de matéria meritória no âmbito do agravo de instrumento; e (iv) verificar se cabe, na via recursal, decisão sobre o pedido de audiência híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial descreve de forma individualizada as condutas imputadas ao agravante, com a respectiva subsunção típica aos dispositivos da LIA vigentes à época dos fatos e acompanhada de documentos que demonstram, ao menos em juízo de admissibilidade, indícios dos atos de improbidade administrativa.

4. A decisão saneadora impugnada enfrenta adequadamente as preliminares suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não se constatando vício que enseje nulidade.

5. A análise da existência ou não de dolo específico, bem como da suficiência probatória para responsabilização do réu por ato ímprobo, demanda dilação probatória e se insere no mérito da causa, cuja apreciação é incabível na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

6. O pedido de realização da audiência de instrução e julgamento de forma híbrida não foi apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise nesta instância recursal também configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1.A individualização da conduta e a apresentação de indícios mínimos de autoria e materialidade na petição inicial afastam a alegação de inépcia, conforme art. 17, § 6o, da LIA. 2. A decisão saneadora que enfrenta de forma clara e fundamentada as preliminares suscitadas, ainda que de forma suscinta, não incorre em nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. 3. Questões relativas ao mérito da ação de improbidade, como ausência de dolo e justa causa, não podem ser examinadas no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 70, parágrafo único; Lei n.o 8.429/92, arts. 9o, XI; 10, I, XI e XII; 11, I e IV; art. 17, §§ 6o e 10-D; CPC/2015, arts. 330, § 1o, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1016661-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024, DJE 27.05.2024. TJPR, AI 1684059-6, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, 7a Câmara Cível, j. 03.10.2017, DJ 24.10.2017.
TJMT, N.U 1006553-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.
TJMT, N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 21.03.2023, DJE 10.04.2023.
STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.06.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”,
interposto por ANTÔNIO APARECIDO HEINST, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 000007-88.2013.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que saneou o processo, nos seguintes termos (ID. 294051384 – processo n.° 000007-88.2013.811.0087):

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Genivaldo Pereira Damásio, Antônio Aparecido Heinst, Marcelo Lima de Medeiros, Waldyr de Souza Santos, Odair José Petry, Aureo Soares Frutuoso e Terezinha Paraíba em razão da prática de atos descritos no art. 9, inciso IX, da Lei no 8.429/92, requerendo a imposição das sanções do art.12, inciso I, da Lei 8.429/92 (fl. 69 - Num. 45738152 - Pág. 61).

Recebido o feito ao ID. 45763871 - Pág. 105/111 o juízo determinou a citação dos requeridos.

Contestação do requerido GENIVALDO PEREIRA DAMÁSIO (ID. 45763871 - Pág. 122/123).

Contestação dos requeridos AUREO SOARES FRUTUOSO e TEREZINHA PARAÍBA (ID. 45763871 – Pág. 125/ continua em ID. 45763887 - Pág. 7).

Sob ID. 45763848 - Pág. 148 e ID. 45763848 Pág. 151 o juízo determinou a citação dos demais requeridos.

Certificado a citação pessoal de ANTONIO APARECIDO HEINST, MARCELO DE LIMA MEDEIROS e ODAIR JOSÉ PETRY ao ID. 45763848 - Pág. 152.

Certificado o óbito de WALDIR DE SOUZA SANTOS, ao ID. 45763848 - Pág. 155.

Determinada a inclusão no polo passivo dos herdeiros do falecido WALDIR DE SOUZA SANTOS: Ana Carolina Cabral e Raul Vinícius Bussolaro Santos (ID. 45763848 - Pág. 157).

Citação de ANA CAROLINA CABRAL ao ID. 45763848 Pág. 169.

Após parecer do “parquet” restou determinada a expedição de carta rogatória, visando a citação do requerido RAUL VINICIUS BUSSOLARO SANTOS, qual encontrava-se na Austrália (ID. 45763848 - Pág. 173).

Certificado ao ID. 45763848 - Pág. 174 que: a) as contestações de Genivaldo Pereira Damásio, Aureo Soares Frutuoso e Terezinha Paraíba são tempestivas; b) Os requeridos Antonio Aparecido Heinst e Odair José Petry e a requerida Ana Carolina Cabral Santos deixaram transcorrer o prazo in albis, sem contestação; c) E a contestação de Marcelo Lima de Medeiros, é intempestiva.

O requerido RAUL VINICIUS BUSSOLARO SANTOS não foi localizado, haja vista o local indicado tratar-se de um centro comercial (ID. 57483999)

Ao ID. 58180000 o MPE pugnou pelo prosseguimento do feito e ao ID. 70854469 pela organização dos autos, visto a falta de páginas.

Juntada das páginas faltantes ao ID. 113973078.

Manifestação do MPE ao ID 122897772 requerendo a adoção de providências para as citações faltantes.

Proferida decisão no ID 139738712.

Apresentada contestação por ANTONIO APARECIDO HEINST, sob o ID 148637654. Requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Alega, em síntese, atipicidade da conduta após as alterações trazidas pela lei 14.230/2021, seja por inexistir conduta dolosa com perda efetiva e comprovada dos danos causados ao erário e/ou ausência de atos que violem os princípios da administração, por ausência de tipificação legal.

Impugnação à contestação no ID 166597532.

Proferida decisão no ID 174243818 retificando a decisão de ID 139738712.

Manifestação do MPE, sob o ID 183705164, em atendimento à determinação de adequação da inicial para a indicação de um único tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA para cada ato ímprobo (art. 17, § 10-D, LIA).

Ao ID 185893695 a parte ré pugnou pelo saneamento do feito, com a tipificação dos atos descritos na denúncia, fixação dos pontos controvertidos, e determinação das provas a serem produzidas.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 331, § 3o, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

As partes alegaram preliminarmente, a inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e nulidade do inquérito civil.
Rejeito todas as preliminares.

A inicial atende ao disposto no § 1o, do artigo 330 do Código de Processo Civil e narra o pedido e a causa de pedir, sendo depreendido, sem dificuldade, que o autor ajuizou a ação para obter a reintegração de posse de semoventes. A narração dos fatos foi coerente o suficiente para permitir a resposta processual e possibilitar o exercício do contraditório. Portanto, a petição inicial não apresenta nenhum dos vícios elencados pela lei como caracterizadores de inépcia.

Nos termos do entendimento jurisprudencial,
“a possibilidade jurídica do pedido se traduz em apurar se a pretensão deduzida pela parte se mostra compatível com a possibilidade de eventual entrega de tutela jurisdicional, seja em face da existência de regulação normativa que, em tese, possa amparar o pedido, seja em razão da inexistência de vedação legal ou de incompatibilidade com o ordenamento jurídico”
(AgRg no REsp 1.096.280/RS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 5/5/2016). Assim, ausente vedação legal ou incompatibilidade com o ordenamento, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Por fim, não há que se falar em nulidade do inquérito civil, porquanto os elementos nele produzidos foram submetidos ao contraditório judicialmente, de modo que os corréus puderam sobre eles se manifestar.

Ademais, desde já, afasto qualquer alegação de
prescrição intercorrente
da pretensão sancionadora, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.199, entendeu que a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021, que inseriu o referido instituto na Lei no 8.429/1992. Assim, considerando que a Lei no 14.230/2021 foi publicada em
26/10/2021
, a pretensão autoral ainda não foi fulminada pela prescrição.

Não havendo outra questão preliminar, prejudicial a ser apreciada ou nulidade a ser expurgada,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
, passando à organização de sua instrução.

Por oportuno, esclareço que o
art. 17, § 10-C e D da Lei no

8.429/1992
estabelece que após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor e para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei.

Nesse sentido, o ato de improbidade administrativa imputável aos réus foi individualizado nos itens 4.1 e 4.2 da inicial de fls. 09/72 (ID 45738152 - Pág. 64) e consistiu no suposto conluio havido entre Genivaldo Pereira Damásio (motorista), Antônio Aparecido Heinst (motorista), Marcelo Lima de Medeiros (Chefe de departamento transporte escolar), Waldyr de Souza Santos (Coordenador de frota da Prefeitura Municipal), Odair José Petry (motorista), Aureo Soares Frutuoso (Ex-secretário Municipal de Administração e Finanças) e Terezinha Paraíba (Ex-secretária Municipal de Educação, Cultura e Deporto), com a finalidade de desvio de combustível e peças de veículos automotor, bem como uso indevido de diárias pelos servidores públicos municipais.

Assim, a conduta está prevista no
art. 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/1992:

“Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

A par disso, consoante o disposto no artigo 331 do Código de Processo Civil,
FIXO
o(s) seguinte(s) ponto(s):
1) A existência de conduta dolosa por parte dos réus, enquadrada no artigo 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/1992.

No tocante aos meios de prova admitidos na hipótese, vejo que tão somente se afigura como pertinente à comprovação do arguido, seja em relação ao que consta da inicial ou das peças de contestação e posterior contramanifestação da parte autora, a produção da prova oral, por meio da oitiva de testemunhas.

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas (art. 357, inciso III, do CPC), no caso em tela não há regramento especial ou peculiaridades portanto, não se justifica a distribuição dos ônus probatórios de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC, de modo que incidirá aqui a regra geral, de que a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado, pela parte Autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àquele, pela parte Ré –, aplicando-se a previsão que segue em sentido contrário estabelecida nos §§1o a 4o do dispositivo legal em comento, no que tange aos fatos negativos.

Portanto, o ônus de comprovar os fatos acima fixados é da parte autora, nos termos acima e dos precedentes do STJ (REsp. 1.314 .122/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.4.2014; AgInt no AREsp 1.305.749/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o /12/2020, DJe de 9/12/2020 e AgInt no AREsp: 1258348 MG 2018/0051195-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

DESIGNO
audiência de instrução e julgamento
PRESENCIAL
para o
dia 14/10/2025 às 13h30
, a fim de que sejam colhidos os depoimentos das testemunhas a serem arroladas e oitiva dos réus.

Na forma do art. 357, §4o, do CPC,
fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento do rol de testemunhas,
acaso ainda não tenha apresentado.

Intime-se a parte autora para que tenha ciência desta decisão e
junte nos autos
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de três dias da audiência, quando a intimação for realizada por carta com aviso de recebimento, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC),
dispensando-se a intimação do juízo, que somente ocorrerá nas hipóteses do § 4o do art. 455 do CPC.

Registro que a parte que se comprometer a trazer a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, será presumido, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (§ 2o, art. 455 do CPC).

A inércia do advogado na intimação da testemunha na forma estabelecida no art. 455, § 1o,
importará desistência na inquirição da testemunha
.

Por fim, registro que a testemunha que, intimada na forma dos §§ 1o ou 4o, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.

INTIMEM-SE
as partes para ciência da presente decisão e para, no prazo comum, de
05 (cinco)
dias, se manifestarem, caso queiram, acerca do ora decidido, trazendo ao feito eventuais esclarecimentos de ajustes, a teor do que prevê o art. 357, § 1o do CPC,
ficando então cientificados, ainda, de que o silêncio fará com que se torne estável a decisão proferida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Apresentado requerimento de ajuste da decisão saneadora (ID. 193484397 – autos de n.° 0000007-88.2013.811.0087), o juízo
a quo
retificou o trecho relacionado à rejeição da preliminar por inépcia da petição inicial, nos seguintes termos (ID. 194921002 – processo n.° 0000007-88.2013.811.0087):

“Vistos.

Em atenção aos petitório de ID 193484397, 193674481 e 193811624, retifico o trecho de rejeição da preliminar de inépcia da inicial (ID 192167973), para fazer constar o seguinte:

“A inicial atende ao disposto no § 1o, do artigo 330 do Código de Processo Civil e narra o pedido e a causa de pedir, sendo depreendido,
que o autor ajuizou a ação para obter a condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa, especificado na inicial
. A narração dos fatos foi coerente o suficiente para permitir a resposta processual e possibilitar o exercício do contraditório. Portanto, a petição inicial não apresenta nenhum dos vícios elencados pela lei como caracterizadores de inépcia”.

Por oportuno, registro que a rejeição das preliminares foi suficientemente fundamentada e a (in)existência de dolo especifico é questão meritória, que demanda instrução processual, devendo-se, portanto, aguardar a referida fase.

Ademais, quanto a manifestação de ID 193811624, não há que se falar em reconsideração da decisão de ID 192167973, ficando mantida pelos seus próprios fundamentos.

Aguarde-se a audiência de instrução já designada.

Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a nulidade da decisão saneadora, por ausência de fundamentação, afirmando que rejeitou de forma genérica e sem fundamento especifico os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quanto à inépcia da petição inicial e atipicidade da conduta.

Sustenta que a delimitação clara dos fundamentos que levam o juízo a afastar as preliminares exerce papel essencial não apenas como garantia individual, mas como instrumento de orientação processual para ambas as partes.

Argumenta, nesse contexto, que ao rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial por estarem preenchidos os requisitos do artigo 330, § 1°, do CPC, o juízo
a quo
incorre em mera reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Além disso, afirma que a ausência de enfrentamento específico das teses defensivas, como a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e a exigência de demonstração de elementos mínimos para o recebimento da ação revela ofensa direta aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pontua, ademais, que o artigo 17, § 6°, da Lei n.° 8.429/92, estabelece requisitos específicos para a denúncia da improbidade administrativa, prevendo o dever de individualizar a conduta do réu e elementos probatórios mínimos dos fatos e do dolo imputado.

Assevera, nesse ponto, que não existe nenhum trecho da denúncia com indícios mínimos de participação do requerido em esquema de venda de peças e combustível, nem mesmo o recebimento de diárias irregulares, estando ausente a justa causa para o prosseguimento da ação em relação à parte agravante.

Por essas razões, requer (ID. 164454659):

“a) Requer a rejeição da decisão que recebeu a denúncia em face ao agravante ANTONIO APARECIDO HEINST, com base na narrativa da denúncia com referência a sua participação, seja por inexistir conduta dolosa com perda efetiva e comprovada dos danos causados ao erário e/ou ausência de atos que violem os princípios da administração, por ausência de tipificação legal. b) Subsidiariamente, que seja anulada a decisão de saneamento e organização do processo, por ausência de fundamentação individualizada ao rejeitar as preliminares levantadas na contestação, e consequente recebimento da denúncia, sem apontar os indícios mínimos que levaram a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal; c) Determinar que o juízo de origem analise expressamente o pedido de realização da audiência de forma híbrida, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de garantir o exercício pleno da defesa”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 306465352).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 307553890).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”,
interposto por ANTÔNIO APARECIDO HEINST, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 000007-88.2013.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que saneou o processo.

Extrai-se dos autos de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”,
em desfavor de GENIVALDO PEREIRA DAMÁSIO, ANTÔNIO APARECIDO HEINST, MARCELO LIMA DE MEDEIROS, WALDYR DE SOUZA SANTOS, ODAIR JOSÉ PETRY, ÁUREO SOARES FRUTUOSO e TEREZINHA PARAÍBAZ ME, imputando-lhes a prática dos atos tipificados nos artigos 9°,

inciso XI, da Lei n.° 8.429/92 ou, subsidiariamente, dos atos descritos no artigo 10, incisos I, XI e XII e no artigo 11, incisos I e IV, ambos da Lei de Improbidade Administrativa.

Seguindo o rito processual então vigente, após a notificação e apresentação de defesa preliminar, a petição inicial foi recebida pelo juízo singular, em 11.06.2014, que determinou a citação dos requeridos para, no prazo legal, apresentar contestação (ID. 45763871 – pág. 105/1111).

De acordo com a certidão de ID. 45763848 (pág. 174), de 04.09.2019, GENIVALDO PEREIRA DAMÁSIO, ÁUREO SOARES FRUTUOSO e TEREZINHA PARAÍBA, apresentaram contestação tempestivamente, enquanto ANTÔNIO APARECIDO HEINST, ODAIR JOSÉ PETRY, ANA CAROLINA CABRAL SANTOS deixaram transcorrer
in albis
o prazo sem contestação e MARCELO LIMA DE MEDEIROS protocolou a contestação após o decurso do prazo.

Com o advento da Lei n.° 14.230/21, intimou-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para que
“
manifeste interesse no prosseguimento do feito, devendo, se for o caso, individualizar as condutas dos réus e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de suas respectivas autorias, requerendo, de modo específico, o que entende necessário para o deslinde do feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (§ 2o do aludido dispositivo)
”
(ID. 1167722623).

O
Parquet
postulou pela citação de RAUL VINÍCUIS BUSSOLARO SANTOS, pela decretação da revelia de ANTÔNIO APARECIDO HEINST, ODAIR JOSÉ PETRY, MARCELO LIMA DE MEDEIROS e ANA CAROLINA CABRAL SANTOS, ressaltando no mais, a inconvencionalidade e irretroatividade da Lei n. 14.230/21, afirmando que, por isso, manteve-se a continuidade típica normativa com relação aos pontos alterados da Lei n.° 8.429/92 (ID. 122897770).

Na sequência, decretou-se a revelia de ANTÔNIO APARECIDO HEINST, ODAIR JOSÉ PETRY, MARCELO LIMA DE MEDEIROS e ANA CAROLINA CABRAL SANTOS (ID. 139738712).

ANTÔNIO APARECIDO HEINST apresentou contestação (ID. 148637654), asseverando que o prazo para a contestação tem início a partir do ingresso voluntário do requerido no feito, ocorrido no dia 28.02.2024, mediante pedido de habilitação e juntada de procuração (ID. 148637654). Na peça defensiva, suscita preliminar de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, taxatividade dos atos que importam em violação aos princípios administrativos, necessidade de adequação da denúncia com indicação de uma única modalidade de improbidade administrativa para cada fato.

Citado, RAUL VINÍCUIS BUSSOLARO SANTOS não apresentou contestação.

Impugnadas as contestações (ID. 166597532), o julgador singular retificou a decisão de ID. 139738712, para decretar a revelia apenas de ODAIR JOSÉ PETRY, ANA CAROLINA SANTOS e RAUL VINCÍCIUS BUSSOLARO, pois as contestações foram apresentadas antes da citação deste último, bem como intimou as partes para, querendo, especificar as provas que pretendem produzir (ID. 174243818).

ANTÔNIO APARECIDO HEINST apontou a necessidade de apreciação de questões processuais pendentes e postulou pela oitiva de testemunhas (ID. 175715691), MARCELO LIMA DE MEDEIROS, RAUL VINÍCIOS BUSSOLARO SANTOS, TEREZINHA PARAÍBA e AUREO SOARES FRUTUOSO protestaram pela produção de prova oral (ID. 177369397).

Empós, o juízo
a quo
determinou a intimação do MPE para cumprir adequadamente a decisão de ID. 116722623, nos termos do artigo 17, §10-D, da Lei n, 8.429/92 (ID. 182470373).

O
Parquet
se manifestou, afirmando que a conduta de cada requerido está devidamente descrita na petição inicial e se amolda ao disposto no artigo 9°, inciso IX, da LIA, transcrevendo os trechos da petição inicial quanto à individualização das condutas, salientando, por fim, que a indicação de um único tipo para cada ato ímprobo é exegese direcionada ao julgador, no saneamento do processo (ID. 183705164).

Na decisão saneadora, já transcrita no relatório, o magistrado singular rejeitou as preliminares, apontou a conduta típica, fixou os pontos controvertidos e designou audiência presencial de instrução e julgamento (ID. 192167973).

A parte agravante, por sua vez, solicitou ajustes à decisão de saneamento (ID. 193484397), requerendo o enfrentamento individualizado das preliminares levantadas, o esclarecimento pelos quais os vícios apontados como a inépcia da petição inicial e a nulidade do inquérito civil não comprometem o regular processamento da demanda, o que foi reiterado por AUREO SOARES FRUTUOSO, TEREZINHA PARAÍBA e MARCELO LIMA DE MEDEIROS (ID. 193674481 E 193811624).

Sobreveio, então, a decisão que retificou o trecho da preliminar de inépcia da petição inicial, destacando que a rejeição das preliminares foi suficientemente fundamentada e que a existência, ou não, de dolo específico é questão meritória, a qual demanda instrução probatória.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a respeito da suscitada inépcia da petição inicial por ausência de individualização da conduta do agente, a Lei n.° 8.429/92, no § 6°, do artigo 17, dispõe que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na LIA, bem como necessariamente será instruída com documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6o A petição inicial observará o seguinte

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

Por sua vez, o artigo 330, § 1° do CPC, disciplina que será considerada inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Veja-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

In casu
, infere-se dos autos de origem que a época do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, na data de 11.01.2013 (ID. 45738152 – autos de n.° 000007-88.2013.811.0087), não estava em vigor a Lei n.° 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei n.° 8.429/92.

Não obstante, diferentemente do que sustenta a parte agravante, da análise da petição inicial, percebe-se que a parte agravada individualizou a conduta dos requeridos, com a correspondente tipificação dos artigos e incisos correspondentes da Lei n.° 8.429/92. Confira-se:

“
4.1. Do desvio de combustível, pneu peças de veículo automotor pertencentes ao Poder Público Municipal

Apurou-se no incluso inquérito civil que o requerido MARCELO LIMA DE MEDEIROS, vulgo "Dedé", no ano de 2009 era o Chefe do Departamento de Transporte Escolar de Guarantã do Norte, sendo fato que agindo em conjunta com os motoristas GENIVALDO PEREIRA DAMASIO, ANTÔNIO APARECIDO HEINST e ODAIR JOSÉ PETRY, e também com o coordenador de frota da Prefeitura Municipal WALDYR DE SOUZA SANTOS, vulgo "Juruna", desviaram combustível (óleo diesel) e pneus dos caminhões e ônibus escolares do município, realizando posteriormente a venda destes para particulares.

Consoante os depoimentos prestados pelas testemunhas, o esquema de desvio de combustível e pneus funcionava da seguinte forma: os requeridos Genivaldo, Antônio Aparecido, Odair e Waldyr agiam a mando do superior hierárquico, Marcelo Lima, de forma que este solicitava que aqueles retirassem do interior dos tanques de combustível dos caminhões e ônibus escolares o óleo diesel para posteriormente venderem para particulares a um preço bem mais em conta do que é fixado pelos postos de combustíveis.

Os ônibus escolares e caminhões do município iram normalmente abastecidos no pátio da prefeitura, sendo que durante o trajeto percorrido por tais veículos o motorista que era o responsável pela sua condução parava em algum ponto desta urbe e efetuava a retirada do óleo diesel dos tanques, de forma que ninguém pudesse visualizar tal conduta.

Também se evola do referido caderno investigativo que o requerido WALDYR DE SOUZA SANTOS, vulgo “Juruna", era o responsável pelo controle do estoque de pneus do município, sendo certo que o mesmo ê quem coordenava o abastecimento dos veículos, requisitava lubrificantes e materiais em geral, e era o responsável pela conferência dos pneus e quem definia em quais veiculas seriam colocados oficialmente os pneus. Ou seja; estava ciente de todos os desvios efetuados.

No que tange às peças de veículo automotor, ficou comprovado também um esquema visando a troca destas, de forma que os requeridos informavam a prestação dos serviços que nunca existiram, apresentando para tanto "notas frias".

À guisa de ilustração, em meados do ano de 2009 o Município de Guarantã do Norte firmou uma parceria com a Igreja Católica no sentido de disponibilizar um ônibus para que levasse um grupo de jovens da igreja para participai de um encontro religioso no município de Cuia sendo o requerido Genivaldo destacado para conduzir o ônibus, juntamente com o requerido Antônio Aparecido Heinst.

O supramencionado ônibus do Poder Público Municipal fora devidamente abastecido no pátio da prefeitura e, posteriormente, iniciou-se uma viagem, tendo o veículo apresentado problemas no retorno de Lucas do Rio Verde e o requerido Genivaldo solicitou a um mecânico que realizasse o conserto, o qual cobrou para tanto R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo certo que este não possuía nota fiscal para emitir, tendo o posto de combustível emitido em seu lugar uma nota fiscal, a pedido do requerido Genivaldo, no valor bem acima do cansada, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), constando na referida nota como se o ônibus tivesse sido abastecido, o que não ocorreu, sendo tudo presenciado pelo motorista Antônio.

É fato também que a Igreja Católica ficou responsável pelo pagamento das diárias dos motoristas e despesas com o óleo diesel e manutenção do veículo, se necessário, repassando o valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao motorista Antônio, sendo certo que o requerido Marcelo Lima ordenou que tal valor fosse entregue para o requerido Genivaldo, o que foi prontamente atendido. O referido dinheiro não fora utilizado para o abastecimento do ônibus, sendo que no retomo a esta urbe o ónibus fora abastecido novamente no pálio da Prefeitura Municipal, ao invés de ser abastecido em um posto de combustível com o dinheiro entregue pela igreja para tal finalidade.

Posteriormente, os requeridos Odir e Genivaldo realizaram uma viagem até o município de Primavera do Leste - MT, sendo certo que o requerido MarceIo Lima trocou o motorista Antônio pelo Odair porque o primeiro "estava falando demais”, e era para o segundo acompanhar Genivaldo e "ficar calado" se viesse algo estranho porquanto iria ganhar “extras” para isso.

Iniciada a viagem, o ônibus conduzido pelos requeridos Odair e Genivaldo apresentou problemas na embreagem, sendo que o conserto ficou no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), no entanto, Genivaldo pediu para que o proprietário da oficina mecânica lançasse na nota fiscal o valor de R$ -160,00 (cento e sessenta reais), o que fora realizado. Fato semelhante voltou a acontecer quando os requeridos levaram o ônibus no estabelecimento "Mercopeças", em Primavera do Leste - MT, para fazer um orçamento do conserto dos estirantes do veículo, tendo aqueles efetuado o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o proprietário de tal estabelecimento emitido uma nota fiscal no valor de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais), sem ter efetuado nenhum serviço e tampouco vendido alguma peça.

Por fim, os requeridos, ainda passaram no estabelecimento "Auto Molas União Ltda", em Primavera do Leste – MT para pegar uma nota fiscal em um serviço que havia sido realizado no ônibus em maio de 2009 que ficou peto valor de R$ 100,00 (cem reais), sendo certo que no momento em que pegaram a referida nota fiscal os requeridos acrescentaram o número "1", transformando a referida nota no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Apurou-se que o requerido Marcelo Lima era quem coordenava todo o esquema de venda das peças dos veículos da Prefeitura.

Restou demonstrada outrossim, que no ano de 2009 o requerendo Genivaldo levou o seu próprio veículo (camionete D20) até o estabelecimento comercial denominado "Borracharia do Polaco", situado nesta urbe, sendo certo que no local também se encontrava uma camionete D20 da Prefeitura Municipal, tendo aquele trocado os pneus os citados veículos, passando para a sua camioneta as rodas novas que estavam no veículo da prefeitura e este ficando com os antigos do requerido.

Dessume-se do aludido inquérito civil, também, que o requerido Genivaldo rotineiramente conduzia os veículos da Prefeitura Municipal até a supramencionada borracharia local este em que era efetuado a retirada dos pneus novos dos ônibus e camionetes e colocados no lugar Pneus velhos, de forma que posteriormente era vendido os pneus-novos para particulares, e isso tudo acontecia sob a supervisão do requerido Marcelo Lima.

4.2. Do uso indevido de diárias pelos servidores públicos municipais.

Sobressai do incluso inquérito civil que não havia uma efetiva fiscalização e controle por parte dos responsáveis liberação de diárias e prestação de contas correspondente, de forma que alguns servidores municipais gastavam o dinheiro das diárias com festas, bebidas etc.

Urge destacar que a requerida TEREZINHA PARAÍBA, então Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, era a pessoa responsável por autorizar a viagem dos servidores públicos municipais e quem também aprovava os respectivos relatórios de viagens destes.

Restou comprovado que a requerida Terezinha, juntamente com o requerido ÁUREO SOARES FRUTUOSO, na época Secretário Municipal de Administração e Finanças, sugeria aos servidores municipais que obtivessem notas fiscais no município de Peixoto de Azevedo - MT para justificar os gastos realizados, bem como fosse 'concedido adiantamento de diárias a determinado Servidor para cobrir" o saldo devedor da viagem, em claro desrespeito às regras atinentes à verba indenizatória de diária.

À título de ilustração, o requerido Odair no ano de 2009 recebeu diárias para realizar uma viagem ao município de Primavera do Leste - MT, o que foi devidamente realizada. Todavia, o referido servidor não prestou contas dos gastos efetuados na viagem, de forma que o dinheiro recebido a título de diárias deveria ser devolvido. Diante de tal situação, o requerido Áureo sugeriu à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto que concedessem mais diárias ao citado servidor para cobrir o saldo devedor da viagem, ideia esta que fora rechaçada pelo Prefeito Municipal.

Mediante tal situação, não vendo outra alternativa, a requerida Terezinha sugeriu que fosse obtido notas fiscais no município vizinho para comprovar os gastos efetuados pelo servidor Odair, tendo em vista que o dinheiro das diárias havia sido empregado em uma boate na aquisição de bebidas.

Vale destacar também que diárias eram concedidas ao requerido Marcelo Lima para deslocar-se até o município de Sinop - MT, contudo, as viagens não' eram realizadas, sendo fato que em nenhum momento o dinheiro fora devolvido aos cofres públicos.

Insta salientar também que o requerido Áureo realizava repasses financeiros de seu próprio bolso, como cheques, ou dinheiro de sua empresa Particular, para arcar com despesas do erário, configurando uma flagrante promiscuidade entre o público e o privado.

Nessa senda, convêm assentar que determinado motorista da Prefeitura quando tinha que realizar alguma viagem e não possuía recursos financeiros, o requerido Áureo solicitava à Rafaela Carlos da Reza, coordenadora de educação, que entras em contato com Elza em sua empresa particular denominada "Big Loja”, e pegasse ceda quantia em dinheiro e repassasse ao motorista, de forma que este ao retomar apresentava as notas fiscais comprovando os gastos efetuados e o requerido Áureo era ressarcido pelo empréstimo efetuado.

Por derradeiro, destaca-se que o requerido WALDYR DE SOUZA SANTOS, vulgo "Juruna", colhia no comércio local "notas frias” para justificar gastos indevidos dos servidores municipais e também serviços supostamente realizados, e tudo sob a supervisão do requerido Áureo.

Culto Magistrado, qualquer agente público ou político, ao fazer uso de diárias, tem o dever de apresentar um relatório de viagem no qual explicita quais foram as resultados obtidos. Isso nada mais ê do que mera decorrência da norma contida no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal. Utilizou ou administrou verba pública? Há que prestar contas.

Os pedidos de diárias dos requeridos Genivaldo, Marcelo Lima e Odair possuem diversas fundamentações, constando em seus respectivos relatórios de viagem os serviços que foram supostamente executados. No entanto, não há nenhum recibo ou documento que comprove que as diárias de fato foram empregadas corretamente pelos requeridos, apenas constando a assinatura da autoridade designante, qual seja, a requerida Terezinha Paraíba, concordando plenamente com as justificativas apresentadas, o que por si só não é o suficiente.

[...]

Percebe-se que os documentos analisados, tanto os pedidos de diárias, quanto as prestações de contas, carecem, dos requisitos mínimos exigidos pela lei. Isso fere; dentre outros, o princípio da transparência na utilização de verbas públicas e dificulta, para não dizer que impede, o controle social das finanças, de forma que há que ser corrigida essa situação” (ID. 45738152 – autos de origem).

Ademais, verifica-se que a parte agravada instruiu a petição inicial com documentos que apontam a existência de indícios dos fatos alegados, sendo certo que a suficiência ou não de tais elementos para ensejar a condenação por ato ímprobo e o ressarcimento ao erário deve ser analisada pelo juízo
a quo
, após a instrução processual, por se tratar de matéria meritória, cuja apreciação, neste momento, importaria em indevida supressão de instância.

O entendimento se aplica, outrossim, em relação à alegada ausência de justa causa para o ajuizamento da ação, uma vez que a alegada inexistência do elemento subjetivo doloso e prejuízo ao erário, como consignou o magistrado singular, demanda dilação probatória.

A propósito, a respeito da impossibilidade de apreciação do mérito na via estreita do agravo de instrumento, colacionam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - VERIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da ação reivindicatória em razão da distribuição do interdito proibitório, uma vez que as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto que a ação reivindicatória visa obter a posse direta com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse da parte requerida.

Verificada fundada dúvida acerca da existência
ou inexistência posse injusta, dependendo de dilação probatória, resta maculado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que no estreito limite do agravo de instrumento é inviável a instrução processual, sob pena de supressão de instância,
muito mais quanto o requisito do perigo da demora se mostra inverso”.

(N.U 1016661-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO

1.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.

2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 03/10/2017, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017). (Grifo nosso).

Outrossim, o acolhimento da referida preliminar neste momento importaria no próprio julgamento do mérito da ação de origem, incabível de ser realizada em juízo não exauriente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA

– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER CONHECIDA SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO – TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. In casu, a alegada ilegitimidade passiva não merece ser conhecida por se tratar de questão relevante de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

3. As multas cominatórias (astreintes) denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

4. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da liminar concedida quanto na multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso desprovido”.

(N.U 1006553-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024). (Grifo nosso).

No pertinente à defendida nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sabe-se que o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte agravante, constata-se que o magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais não acolheu as preliminares suscitadas pelas partes, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum.

Quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento de maneira híbrida, considerando que tal matéria não foi apreciada pelo julgador singular, a alteração quanto à modalidade da audiência, nessa via recursal, configura indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada, ressaltando que o requerimento de realização da audiência de instrução e julgamento de forma híbrida deve ser apreciado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025